Tribunal: STF
Processo: ARE 1402841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E GRAVAÇÃO DE CENA DE SEXO EXPLÍCITO ENVOLVENDO ADOLESCENTE (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 240 DO ECA – FATO 01), ESTUPRO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 213, §1º, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, AMBOS DA LEI PENAL – FATO 02), VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – FATO 03), DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003 – FATO 04), DIVULGAÇÃO DE VÍDEO CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO ENVOLVENDO ADOLESCENTE (ART. 241-A DO ECA – FATO 05), AMEAÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 147, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, AMBOS DA LEI REPRESSORA – FATO 06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INCONFORMISMOS DO ACUSADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM O RESULTADO OBTIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1) RECLAMADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DEFINIDOS NO ART. 240 E NO ART. 241-A, AMBOS DO ECA. APELANTE R.F.R.D.L. (02). TESE AFASTADA. ACUSADO QUE GRAVOU UM MOMENTO DE INTIMIDADE COM A VÍTIMA, CONTRA A VONTADE DELA, QUANDO O CASAL AINDA OSTENTAVA UM RELACIONAMENTO SAUDÁVEL. APÓS PEDIDOS DE SUA NAMORADA, RÉU QUE DISSE TER DELETADO O CONTEÚDO. NADA OBSTANTE, COM O DESGASTE DA RELAÇÃO, APELANTE QUE PASSOU A AMEAÇAR DIVULGAR O VÍDEO QUE, SORRATEIRAMENTE, HAVIA ARMAZENADO EM SEU CELULAR. TRANSMISSÃO DO CONTEÚDO QUE SE CONCRETIZOU POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. CONSUNÇÃO QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. 2) BUSCADA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENCIADO R.F.R.D.L. (02). REQUERIMENTO RECHAÇADO. RELATOS PRESTADOS PELA OFENDIDA EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE FORAM HÍGIDOS E COESOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS, NOTADAMENTE A MENSAGEM ENVIADA PELO ACUSADO À VÍTIMA, NA QUAL CONFIRMA TER PUXADO O SEU CABELO DIAS ANTES. CONJUNTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO NESTE PARTICULAR. 3) PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. RECORRENTE R.F.R.D.L. (02). IMPROCEDENTE. DECLARAÇÕES COLHIDAS NA FASE PROCESSUAL QUE DEMONSTRAM, ACIMA DE QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO. PESSOA QUE RECEBERA O VÍDEO QUE É CLARA QUANTO AO SEU TEOR. ADEMAIS, SENTENCIADO QUE, EM TROCA DE MENSAGENS COM A VÍTIMA, CONFIRMA TER ENVIADO A GRAVAÇÃO PARA DUAS DE SUAS AMIGAS. 4) INTENTADA A CONDENAÇÃO DO RÉU QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSURGENTE MINISTÉRIO PÚBLICO (01). PEDIDO QUE SE AFASTA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À MATERIALIDADE DO CRIME. PESSOA OFENDIDA QUE EM MOMENTO ALGUM LOGROU ESCLARECER SUA IDADE EXATA AO TEMPO DAS PRIMEIRAS RELAÇÕES SEXUAIS QUE MANTEVE COM O ACUSADO. ATOS SEXUAIS QUE, ÀQUELE TEMPO, ERAM CONSENTIDOS, RAZÃO PELA QUAL A DETERMINAÇÃO DA IDADE DA OFENDIDA SE MOSTRA ESSENCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CORREÇÃO, EX OFFICIO, DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO, QUE PASSA A SER AQUELE DEFINIDO NO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO). 5) CONCLAMADA A REFORMA DO ÉDITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO (01). PRETENSÃO QUE MERECE ACOLHIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA CAPAZ DE CONTRARIAR A CONCLUSÃO OBTIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS PRATICADOS EM CONTINUIDADE. ACERVO SÓLIDO. DECLARAÇÃO DA PESSOA OFENDIDA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS INJUSTOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, MORMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, COMO IN CASU. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MENSAGENS TRAZIDAS AO PROCESSO POR LAUDO PERICIAL QUE ATESTAM AS GRAVES AMEAÇAS SUPORTADAS POR H.E.N.D.S. PARA QUE CONTINUASSE A SE RELACIONAR SEXUALMENTE COM O RÉU. CONDENAÇÃO QUE SE MOSTRA MEDIDA DE RIGOR. 6) REQUERIDA A REFORMA DO ARESTO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. INSURGENTE MINISTÉRIO PÚBLICO (01). SÚPLICA PROCEDENTE. DENUNCIADO QUE, APÓS ENVIAR INÚMERAS MENSAGENS AMEAÇADORAS PARA A ADOLESCENTE, ENCAMINHOU A ELA A FOTO DE UMA PISTOLA. MOMENTOS DEPOIS, TIROS QUE FORAM OUVIDOS NA FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA. ACUSADO QUE, POSTERIORMENTE, ENVIOU MENSAGEM À JOVEM DIZENDO QUE NA PRÓXIMA “NÃO VAI SER MAIS TRÊS TIROS, NÃO. VAI SER SÓ RAJADÃO DE TRINTA”. DELITO COMPROVADO À EXAUSTÃO. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE REVELA IMPERIOSA NA HIPÓTESE. 7) DOSIMETRIA DA PENA. 7.1) PRETENDIDA A NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS IMPUTADOS AO RÉU. APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO (01). INTENÇÃO QUE NÃO COMPORTA GUARIDA. ADOLESCENTE LESIONADA QUE EM MOMENTO ALGUM DEMONSTRA TER SUPORTADO CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS DO QUE AQUELAS JÁ PREVISTAS PELO PRECEITO SECUNDÁRIO DOS TIPOS INCRIMINADORES. EXPIAÇÕES MANTIDAS. 7.2) PLEITO GENÉRICO DE REVISÃO DAS PENAS. SENTENCIADO R.F.R.D.L. (02). 7.2.1) PENA-BASE. 7.2.1.1) MAJORAÇÃO IMPOSTA A TODOS OS CRIMES PELOS QUAIS R.F.R.D.L. FORA CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE SE PAUTOU EM CRITÉRIO OBJETIVO. VERIFICAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME PRATICADO EM MOMENTO ANTERIOR. EXASPERAÇÕES QUE MERECEM RATIFICAÇÃO. 7.2.1.2) CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS. SENTENÇA QUE INDICA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NEGATIVOS QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DOS DELITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FATORES ELENCADOS QUE NÃO SE VERIFICAM NA PRÁTICA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DOS CRIMES DEFINIDOS NO ART. 240 E NO ART. 241-A, AMBOS DO ECA, QUE, EM VERDADE, SÃO NORMAIS ÀS ESPÉCIES. CORREÇÃO QUE, CONTUDO, NÃO IMPORTA EM ALTERAÇÃO DA PENA-BASE ESTABELECIDA. ADEMAIS, NO QUE SE REFERE À INFRAÇÃO DE VIAS DE FATO, DECISUM QUE, MESMO RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES E, CONSEQUENTEMENTE, IMPONDO SANÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO, CITA O TERMO “NO MÍNIMO LEGAL”. EXPRESSÃO DESTACADA QUE, A FIM DE EVITAR FUTURAS INDAGAÇÕES, DEVE SER EXCLUÍDA. 7.2.2) SANÇÃO INTERMEDIÁRIA. 7.2.2.1) RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DEFINIDA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “ F”, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA, QUE SE REVELA INCONTESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE QUE SE PROCEDA QUALQUER ALTERAÇÃO QUE BENEFICIE O RECORRENTE NA HIPÓTESE. 7.2.2.2) REINCIDÊNCIA CONSIDERADA NA DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA QUE SE REVELA ERRÔNEA. MENÇÃO A MESMA CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIORMENTE UTILIZADA PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES DO APELANTE. EVIDENTE BIS IN IDEM. AGRAVANTE EXTIRPADA. 7.2.3) TERCEIRA ETAPA DO CÁLCULO. APLICADA A MAJORANTE REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. PROVA DOS AUTOS QUE É ABUNDANTE ACERCA DAS INÚMERAS AMEAÇAS SOFRIDAS PELA ADOLESCENTE. RACIOCÍNIO DESENVOLVIDO EM SENTENÇA QUE DEVE SER CHANCELADO NESTE PARTICULAR. 7.3) PROTESTO PELA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA A REPARAÇÃO CIVIL DOS ABALOS PSICOLÓGICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO (01). INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO, NO CASO CONCRETO, DE VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA FALTA DE ELEMENTOS QUE OS QUANTIFIQUE. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. RECURSOS 01 E 02 CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM DELIBERAÇÃO EX OFFICIO .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, inciso I, e 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente